Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INCAPACIDADE PARA O AUTOSSUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTANDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar dos genitores, notadamente se persistir a necessidade da prestação em decorrência da incapacidade de autossustento dos filhos, cuja obrigação passa a ser fundada no parentesco.
2. No entanto, para o filho que atinge a maioridade, prevalece o posicionamento de que a presunção é relativa e depende de prova da necessidade dos alimentos ou da frequência em curso técnico ou universitário, consoante entendimento pacífico no âmbito do e. STJ.
3. Ausente a demonstração da necessidade dos alimentos, da incapacidade para o autossustento, tampouco a frequência em curso técnico ou universitário, ônus que incumbe à alimentanda, o pedido exoneratório deferido em sentença deve ser mantido.
4. Recurso não provido.